Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Em se tratando de filha de oito anos de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção da filha menor.
IV. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filha menor de oito anos de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.
V. Apelação desprovida.